Tribunal: TJMT
Processo: 1009298-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009298-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (AGRAVANTE), ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN - CPF: 005.644.279-34 (AGRAVADO), EDSON DAL MOLIN - CPF: 451.710.259-91 (AGRAVADO), ELTON DAL MOLIN - CPF: 388.118.551-87 (AGRAVADO), EVERTON DAL MOLIN - CPF: 808.663.871-53 (AGRAVADO), ANA ANGELICA MARTINELLI MULLER DAL MOLIN - CPF: 511.916.951-15 (AGRAVADO), DALARG ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 02.198.511/0001-95 (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (AGRAVADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO – ATUAÇÃO DO JULGADOR LIMITADA À VERIFICAÇÃO DA VALIDADE DA APROVAÇÃO E LEGALIDADE DE SUAS CLÁUSULAS – SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50, §1o DA LEI 11.101/2005 – EXTINÇÃO DA REALIZAÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS E AVALISTAS – ILEGALIDADE – CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005 – SÚMULA No 581 DO STJ – CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Plano de Recuperação Judicial, após aprovação pela Assembleia Geral de Credores, é soberano quanto a seu mérito, sendo viável ao Julgador apenas a análise da validade da aprovação do Plano e legalidade de suas cláusulas.

Sem embargo da soberania da decisão proferida pela Assembleia Geral de Credores, ela deve respeitar os limites legais, sendo possível o controle judicial da legalidade do plano de recuperação judicial.

Nos termos da Súmula no 581 do STJ, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

“A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. em 12/05/2021, DJe 29/06/2021)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por BANCO ORIGINAL S. A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 1000311-70.2020.8.11.0040, movida por

EDSON DAL MOLIN E OUTROS, homologou o plano apresentado e aprovado na assembléia geral de credores e, via de consequência, concedeu a recuperação judicial aos agravados, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, acolho em parte as objeções apresentadas para RECONHECER A ILEGALIDADE das premissas 08, 09, 10, 12, 14, 18 constantes do plano de recuperação judicial apresentado, assim como, pelos fundamentos expostos no ítem próprio, DETERMINAR a atualização dos débitos dos Recuperandos mediante utilização do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), observado o disposto no art. 9o , inciso II da Lei no 11.101/2005. Por conseguinte, ressalvadas as questões delineadas na presente decisão que culminaram no reconhecimento da ilegalidade das premissas 08, 09, 10, 12, 4 e 18, bem como na fixação do índice relativo à correção monetária, bem como eventual alteração de crédito decorrente do julgamento de impugnações ofertadas, HOMOLOGO o plano de recuperação judicial apresentado e aprovado em assembleia geral de credores e, via de consequência, CONCEDO a recuperação judicial à Angelo Virgínio Dal Molin, Edson Dal Molin, Elton Dal Molin, Everton Dal Molin, Ana Angélica Martinelli Muller Dal Molin e DALARG Armazéns Gerais Ltda, todos integrantes do Grupo Dal Molin, com espeque nos arts. 45, §§ 1o e 2o; c/c 58, caput, da lei 11.101/05.

Anote-se que, nos termos do artigo 59 da Lei no 11.101/05, constitui a presente decisão título executivo judicial suficiente para a novação recuperacional dos créditos emitidos em desfavor dos Recuperandos e arrolados na inicial e no plano de recuperação, à exceção daqueles elencados pelo artigo 49 da citada Lei, fixando-se a data da publicação da presente decisão como início do prazo para execução do plano de recuperação.

Os Recuperandos deverão cumprir todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até dois (02) anos da presente decisão, sob pena de convolação do benefício em falência, reconstituindo-se os direitos e as garantias nas condições originalmente contratadas (art.61 da Lei no 11.101/05).[...]”
- Id. n.o 88841958.

Em suas razões, a parte agravante discorre sobre: o fato de o plano de recuperação judicial não ter preenchido os requisitos legais para o seu recebimento, ante a ausência de descrição pormenorizada dos meios para a obtenção da recuperação judicial; o tratamento desigual entre credores de uma mesma classe; a homologação de plano portador de premissas manifestantes nulas, a exemplo das de n.os 4, 5, 6 e 11; o deságio elevado, carência extensa e ausência de juros e correção monetária; o marco inicial do período de fiscalização.

Desta maneira, pugna, liminarmente, pela antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada.

No mérito, requer,
in verbis
:

“2 - Seja provido o presente para, revogando a decisão agravada, seja anulada a Assembleia Geral de Credores determinando-se que as Agravadas apresentem Plano de Recuperação Judicial declinando pormenorizadamente as medidas a serem adotadas para fins de da Recuperação Judicial, conforme determina o artigo 53, inciso I da LRJF.

3 - Superado o acima vindicado, o que não se esperada, requer seja anulada a Assembleia Geral de Credores em razão do tratamento desigual entre credores de uma mesma classe, posto que as Agravadas premiaram seus principais e decisivos credores - sem deságio, curto período de carência, incidência de juros e correção sobre os créditos, manutenção das garantias reais e fidejussórias (dentre outros privilégios) - com o nítido propósito de ver aprovado seu abusivo Plano de Recuperação Judicial em detrimento dos demais credores.

4 - Caso não reconhecida a violação ao Princípio da Par Conditio Creditorum, sejam providas as presentes razões recursais para se anular as premissas, 4,5 e 6 na forma acima declinada e modifique a 11 de modo a fazer constar a ressalva expressa de que a baixa dos protestos e retirada do nome das Recuperandas dos cadastros de inadimplentes deverá ser procedida somente no tocante às operações sujeitas e sob a condição resolutiva de cumprimento integral das obrigações, sem prejuízo da apresentação de Novo Plano de Recuperação Judicial com proposta de lícita amortização dos créditos, ou seja, com carência e deságio justos e com a previsão de incidência de juros e correção monetária sobre os créditos até a data de seus respectivos pagamentos.

5 – Quanto incidência do INPC, requer, caso eventualmente persista o Plano de Recuperação Judicial objeto da decisão agravada, o provimento das presentes razões no sentido, além de anular as premissas acima apontadas, de estabelecer que os créditos arrolados na Recuperação Judicial sejam corrigidos até a data de seus respectivos pagamentos.

6 - Por fim, requer o provimento do presente também no sentido de estabelecer que o período de fiscalização comece a transcorrer após o término do período de carência.”

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Tutela de urgência recursal indeferida no Id. n.o 90008990.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. n.o 93258978

O i. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, manifestou-se pelo desprovimento do vertente recurso no parecer de Id. n.o 96819015.

Manifestação do Administrador Judicial no Id. n.o 109143469.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o banco agravante questiona: a) o fato de o plano de recuperação judicial não ter preenchido os requisitos legais para o seu recebimento; b) o tratamento desigual entre credores de uma mesma classe; c) a homologação de plano portador de premissas manifestantes nulas, a exemplo das de n.os 4, 5, 6 e 11; d) o deságio elevado, carência extensa e ausência de juros e correção monetária; e) o marco inicial do período de fiscalização.

Pois bem.

A recuperação judicial regulada pelo art. 47 da Lei no 11.101/2005,
“tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”.

O plano de recuperação judicial devidamente aprovado em Assembleia Geral de Credores da Lei será fruto de homologação pelo Poder Judiciário, nos termos do art. 58 da Lei 11.101/05. Sobre a homologação, Gladston Mamede pontua:

“A recuperação judicial é um acordo coletivo, cabendo ao Judiciário controlar essa transação judicial coletiva e, enfim, homologá-la, se não há vícios, ou seja, se não atenta contra a Constituição da República, aos princípios jurídicos e às leis vigentes no país. Ainda que haja aprovação por ampla maioria ou, quiçá, aprovação pela unanimidade dos credores, faz-se possível um controle de constitucionalidade e legalidade que poderá fazer-se a partir da provocação de qualquer interessado, aí incluído o Ministério Público e até terceiros afetados pelas disposições, a exemplo da Fazenda Pública. Esse controle poderá fazer-se pelo próprio magistrado, assim como poderá resultar de recurso. Isso inclui abusos de direito, como o tratamento prejudicial a determinado credor ou classe de credores, sem a respectiva anuência (O que caracterizaria transação judicial). Se a ilegalidade estiver restrita a determinada(s) cláusula(s) do plano, bastará a anulação destas, mantendo a concessão da recuperação judicial e, assim, a validade e efetividade das demais deliberações. Deve ser a situação mais comum. Em oposição, é possível que, excepcionalmente, o vício localize-se na essência do plano, hipótese em que poderá haver anulação integral, devolvendo-se à assembleia a oportunidade para deliberar outro, sob pena de decretação da falência
.” (MAMEDE, Gladston. Direito empresarial brasileiro : falência e recuperação de empresas. 6. ed. v. 4. São Paulo: Atlas, 2014).

Na mesma linha, o professor Fábio Ulhoa Coelho acerca dos resultados obtidos na Assembleia Geral de Credores e da atuação do magistrado:

“Em suma, três podem ser os resultados da votação na Assembleia: a) aprovação do plano de recuperação, por deliberação que atendeu ao quórum qualificado da lei; b) apoio ao plano de recuperação, por deliberação que quase atendeu a esse quórum qualificado; c) rejeição de todos os planos discutidos. Em qualquer caso, o resultado será submetido ao juiz, mas variam as decisões judiciais possíveis em cada um deles. No primeiro, o juiz limita-se a homologar a aprovação do plano pelos credores; no segundo, ele terá a discricionariedade para aprovar ou não o plano que quase alcançou o quórum qualificado; no terceiro, deve decretar a falência da sociedade requerente da recuperação judicial.”
(COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. Vol. 3. 17a ed. rev. amp.. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 391).

Em iguais termos, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que
“a assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle judicial.”
(REsp 1314209/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 01/06/2012).

Evidente que a remissão aos preceitos da Lei de Recuperação Judicial dá ensejo à interpretação de que as empresas recuperandas pretendem respeitar as exigências legais na hipótese de lançarem mão dos instrumentos de recuperação previstos nas cláusulas mencionadas, de forma que não há violação às normas do artigo 1o da Lei 6.899/81 e artigos. 389, 404, 406 e 407 do CC/02, a demandar a declaração de nulidade.

A questão relativa ao deságio, forma de pagamento do crédito, tempo de carência e incidência dos juros e correção monetária são direitos disponíveis, de cunho patrimonial, ficando a cargo dos credores a referida deliberação, que certamente levarão em consideração a situação econômica financeira da empresa, não competindo ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores (Enunciado 46 da I Jornada de Direito Comercial).

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça já fixou o quanto segue:

“o juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores"
(AgInt no AREsp 1059178/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021).

Desta feita, os juros e correção monetária são direitos patrimoniais disponíveis, passíveis de renúncia pelos credores, diante de seu aspecto nitidamente econômico, desde que, por evidente, aprovado pela Assembleia Geral de Credores, como se deu no caso em análise.

Note-se que, em nenhuma hipótese, pode o magistrado adentrar ao mérito do conteúdo das decisões tomadas no âmbito da Assembleia Geral de Credores, devendo, nos casos em que o plano for aprovado, limitar-se a homologá-lo, e verificar a ocorrência de ilegalidades, o que não se confunde com o controle relacionado ao cabimento do plano para o fim a que se propõe.

Assim, parece-me que a solução que melhor atende aos ditames legais e ao escopo das normas é a manutenção das premissas neste aspecto.

No entanto, resta a discussão acerca da validade das premissas no 04, 05 e 06 do Plano de Recuperação Judicial homologado, assim definidas:

“Premissa 04: Uma vez aprovado o presente plano, ocorrerá a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes atualmente em nome dos credores a fim de que possam os recuperandos se reestruturar e exercer suas atividades com o nome limpo, tanto da sociedade quanto de seus sócios, tendo em vista a NOVAÇÃO pela aprovação do plano.

[...]

Premissa 05: Após aprovação do plano, deverão ser extintas todas as ações de cobrança, monitórias, execuções judiciais, ou qualquer outra medida tomada contra os recuperandos e/ou coobrigados e avalistas, referentes aos créditos novados pelo plano.

Premissa 06: A aprovação do plano implica extinção de avais e fianças assumidas por terceiros em favor dos empresários agropecuaristas, exclusivamente no tocante aos créditos utilizados para fomento das atividades.”
- Id. n.o 88841962 pág. 19.

No ponto, a razão assiste ao recorrente.

Sabe-se que a Assembleia Geral de Credores tem como atribuições, dentre outras, deliberar sobre a aprovação, rejeição ou modificação do Plano de Recuperação Judicial apresentado pelo devedor, nos termos do art. 35 da Lei no 11.101/2005, representando então atos de manifestação de vontade exarados pelos credores.

Ou seja, nota-se que a lei submete à vontade da coletividade diretamente interessada na realização do crédito, a faculdade de manifestar opinião, bem como autorizar procedimentos para o fim de recuperação da empresa em dificuldades, procedimentos que serão objeto de discussão para que se chegue a uma solução plausível. Nesse sentido, o Poder Judiciário não tem qualquer ingerência na aprovação do plano de recuperação judicial, cabendo somente a verificação dos requisitos legais para o processamento da recuperação judicial (art. 51 e os demais procedimentais) e gerência do controle judicial da sua legalidade.

Sem embargo da soberania da decisão proferida pela Assembleia Geral de Credores, ela deve respeitar os limites legais, sendo possível o controle judicial da legalidade do plano de recuperação judicial.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DE PLANO PELA ASSEMBLEIA DE CREDORES. INGERÊNCIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO PLANO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. "A assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle judicial."
(STJ RESP 1314209/SP 3a Turma Rel. Min. Nancy Andrighi DJ 01/06/2012).

No mesmo diapasão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. DECISÃO QUE ANULOU CLÁUSULAS CONFLITANTES COM A LEI DE REGÊNCIA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitos aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle judicial. 2. Quanto aos credores retardatários, a cláusula 7.7 do plano de recuperação judicial prevê tratamento diferenciado para os credores que não constam na relação elaborada pelo administrador judicial, o que atenta contra o par conditio creditorum, desconsiderando isonomia legal existente entre credores da mesma classe, devendo ser mantida a nulidade de referida cláusula. 3. Não devem constar no plano de recuperação,regras de pagamento de créditos não sujeitos a recuperação judicial, por se sujeitarem à própria legislação que os rege. 4. Embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias, de regra são preservadas, circunstância que possibilita ao credor, exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas e coobrigados em geral. Sendo assim, agiu com acerto o magistrado ao determinar a nulidade da cláusula que dispõe sobre a novação, extinção e baixa da restrição em relação aos terceiros garantidores. Precedentes do STJ. 5. Nos termos do art. 61 da Lei 11.101/05, a decretação do encerramento do plano de recuperação pelo juiz, deve respeitar o biênio para que ocorra o cumprimento das obrigações. Correta a anulação da cláusula que prevê o encerramento da recuperação judicial a qualquer tempo, a requerimento do credor.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-GO - AI: 03954626020158090000, Relator: DES. NORIVAL SANTOME, Data de Julgamento: 03/10/2017, 6A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2374 de 25/10/2017)

Partindo dessa premissa, não se pode considerar como válidas, de fato, as premissas n.o 4, 5 e 6 do plano de recuperação judicial, visto que tratam da supressão de todas as garantias reais e fidejussórias.

Ressalto que embora a Assembleia Geral de Credores tenha deliberado, em sua maioria, no sentido de suprimir as garantias reais e fidejussórias, uma vez concedida a recuperação judicial do devedor principal, não há vedação ao prosseguimento das ações e execuções propostas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, nos termos do verbete sumular n.o 581 do Superior Tribunal de Justiça:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

No mesmo sentido, cito precedentes do STJ nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE APROVAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. EXECUÇÃO. COOBRIGADO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI No 11.101/2005. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP No 1.333.349/SP. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refereo art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2o, da Lei no 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que "muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral". 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo regimental não provido”
(AgRg no AREsp 677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO DA DEVEDORA PRINCIPAL. AVALISTAS. SUSPENSÃO. INVIABILIDADE. RESP N. 1.333.349/SP (ART. 543-C DO CPC/1973). 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp n. 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 2/2/2015). 2. A condenação da parte agravante ao pagamento da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 deve ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, demonstrando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada. 3. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 1640216/SP,Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017)
.

Trata-se, portanto, de questão pacificada pelo STJ, inclusive sumulada, na qual se entende que a concessão da recuperação judicial do devedor principal
não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória,
inexistindo menção eventual inaplicabilidade do disposto na citada súmula, em caso de aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia geral de credores no que toca a previsão da supressão das garantias reais e fidejussórias, razão pela qual reconheço a ilegalidade e, portanto, excluo do plano de recuperação judicial as premissas de n.o 4, 5 e 6.

Todavia, saliento o meu entendimento de que os valores das execuções contra os terceiros solidários, deverá observar os novos valores das dívidas segundo a recuperação judicial, uma vez que haverá uma redução legal e significativa das dívidas.

Dessa forma, os terceiros solidários somente poderão ser obrigados a pagar os mesmos valores que efetivamente seriam devidos ao devedor principal.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, em dissonância do parecer ministerial,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a ilegalidade das premissas de n.o 04, 05 e 06, excluindo-as do plano de recuperação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022